Tribunal: STF
Processo: ARE 1222460
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 85, p. 1-45), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA AO PATRONO DO APELANTE, POR ABANDONO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO INTIMADO POR DUAS VEZES PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE UM ANO E OITO MESES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 265, DO CPP. MULTA APLICADA NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DAS PRELIMINARES. NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA TELEMÁTICA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO PRIMEIRO RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.TRÂNSITO EM JULGADO DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO. DETERMINAÇÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES RESTRITAS AO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PELO JUÍZO PRIMEVO. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. QUANTUM FINAL DE PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.” (eDOC 85, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 90, p. 1-18), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 88, p. 1-19).



    A 2º Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu os citados recursos (eDOC 94, p. 1-2; eDOC 95, p. 1-7). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 100, p. 1-21), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 98, p. 1-20). 



    A Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial (eDOC 109, p. 1-2). Após o julgamento do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 145, p. 1-5), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 151, p. 1). 



    Registre-se que, em 3.9.2019, ao apreciar anterior ARE, proferi decisão (eDOC 13, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, nego seguimento parcial ao recurso, e na parte conhecida, dou provimento para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, na ação penal n. 0026248- 43.2011.8.05.0150, proceda nova dosimetria, afastando os maus antecedentes inadequadamente considerados, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, adaptando, ainda, o regime prisional, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência deste STF.” (eDOC 13, p. 8; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023    



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente